Tribunal: TJMT
Processo: 1023386-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023386-30.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo, em favor de Joanilto da Silva Leite, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 22 de janeiro de 2020, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0032590-57.2019.811.0042, pela suposta prática dos delitos homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e organização criminosa (art. 121, § 2o, I, II e III do Código Penal; art. 121, § 2o, I, II e III, c/c. art.14, II, do Código Penal e art. 2o da Lei 12.850/2013).
O impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que a autoridade coatora reavaliou a necessidade da sua manutenção no dia 10 de agosto de 2021, de modo que há flagrante violação ao prazo de 90 (noventa) dias para a reapreciação da constrição provisória, nos termos do art. 316, § único, do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, porque se encontra preso há mais de 2 (dois) anos, sem que esteja finda a instrução processual.
Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto, na espécie, não mais subsistem os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ainda, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer teratologia na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que se reportou à necessidade da medida para a garantia da ordem pública em razão do seu suposto envolvimento com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, razão pela qual é de bom alvitre que ojuízo de primeiro grau preste esclarecimentos acerca dos fatos narrados neste writ.
Além disso, impende-se ressaltar que o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEMPÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, é forçoso reconhecer que não se mostram suficientes para aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Noutro viés, em relação ao propalado constrangimento ilegal em razão da inobservância do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, § único do Código de Processo Penal, bem assim o excesso de prazo para a formação da culpa, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente em casos como o que ora se discute em que o processo é complexo, contando com sete réus, vários fatos e tipos penais, além de diversos requerimentos de revogação das custódias em primeiro grau de jurisdição ainda pendentes de análise.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar pleiteada e, uma vez examinado o pedido de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux – para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista